Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724854-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Advogada Dra. Larissa Maria Lima Freitas, em favor de LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA. Em linhas gerais, a impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em 15/03/2024. A prisão temporária foi renovada por mais 30 dias em 02/05/2024, e convertida definitivamente em preventiva no dia 29/05/2024, pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega que a participação do paciente nos autos é mínima, pois é apenas um motorista que possui uma empresa de transportes e viaja por todo o território nacional levando cargas, caminhões, carretas e carros, concluindo-se que é um trabalhador. Aponta que o paciente é pai de dois filhos menores, dos quais um deles é portador do transtorno de Espetro Autista (TEA), e, em razão de tal fato, a criança possui necessidade de utilizar fraldas e precisa de ajuda para locomoção e alimentação especial, fazendo uso diário de medicações. Consigna que o paciente é o único responsável e provedor dos filhos menores, pois a genitora não pode trabalhar, por ter que prestar auxílio aos filhos em tempo integral, devido às peculiaridades da doença, e em razão do casal não possuir qualquer rede familiar de apoio. Fundamenta que em razão de o paciente estar há algum tempo preso, não há como ele sustentar a casa, pois o aluguel está atrasado e, atualmente, faltam alimentos para os menores e para a genitora deles. Por fim, aponta que o paciente não é o alvo principal da referida investigação, e não possui vínculo com os demais investigados, além de possuir família e residência fixa no distrito de culpa, de forma que a sua soltura não constituirá qualquer risco à instrução criminal ou à ordem pública. Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por monitoração eletrônica, tendo em vista a desnecessidade de prisão cautelar; ou outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não se verificam motivos aptos ao deferimento liminar do pedido formulado pela impetrante. Destaque-se, inicialmente, que o presente feito está afeto à denominada Operação Cavalo de Tróia, desdobramento de outra ação policial que, no ano de 2022, apreendeu grande quantidade de entorpecentes, que foram avaliadas em cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), indicando a participação de diversas pessoas na traficância de drogas, tanto no Distrito Federal como em outras partes do território nacional. Em relação ao ora paciente, conquanto a impetrante tenha discorrido que a participação dele é acessória, referida argumentação não se sustenta em face dos elementos indiciários presentes nos autos, que indicam que ele manteve diversos contatos telefônicos com os líderes da associação criminosa. Ademais, o paciente teria sido o responsável por transportar um veículo Hyundai/Tucson até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, sendo o referido automóvel apreendido poucos dias depois, com a quantidade de 700kg (setecentos quilos) de maconha. Descobriu-se, ainda, pela geolocalização de ERBs, que o paciente seguiu a mesma rota do veículo apreendido com drogas. Nesse aspecto, cabe destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 60450417, fls. 1/6) acabou por liberar outros investigados, justamente por entender que eles não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso, o que não seria o caso do ora paciente. Em relação aos argumentos expendidos pela impetrante, no sentido de que o paciente seria o único provedor de sua família, que conta com menor portador do Transtorno de Espectro Autista (TEA), e, portanto, necessita de cuidados especiais, referida questão foi anteriormente analisada recentemente por ocasião da apreciação do Habeas Corpus no 0720027-54.2024.8.07.0000, em feito sob minha relatoria, nos seguintes termos (Id. 59878038): “(...) No mais, registro que a despeito de o paciente ter residência fixa, bons antecedentes e ser provedor de sua família, alegando ser fato novo a necessidade de sua assistência pessoal aos filhos menores, um deles portador do espectro autista, tais circunstâncias de forma isolada não interferem na manutenção da prisão temporária, especialmente quando presentes outros requisitos descritos nos incisos da I e III da Lei no 7.960/89 e elementos necessários para sua subsistência, como é o caso dos autos. Confira-se julgado sobre o tema: HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. LAVAGEM DE CAPITAIS DECORRENTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. LEGALIDADE DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: "1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)" (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022). 3. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Inexiste constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão temporária quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento dos delitos em apuração, bem como quando for imprescindível para a conclusão das investigações. Tais fundamentos afasta, ainda, a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares. 5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão temporária, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. A prisão temporária, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 7. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1706143, 07195636420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, estando a decisão impugnada ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento dos delitos em apuração, bem como quando for imprescindível para a conclusão das investigações. Além disso, os aludidos fundamentos afastam, ainda, a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares. Outrossim, quanto à alegação da existência de dois filhos menores, um deles portador do da síndrome do espectro autista não é fato novo na vida do paciente, uma vez que ambos eram nascidos à época de sua prisão e tais fatos, a meu sentir, não obstam a manutenção da segregação cautelar especialmente porque além de ter sido prorrogada no prazo legal, assegura o regular prosseguimento das investigações sobre grave crime de organização criminosa para transporte e distribuição de drogas, ora em curso. Além disso, não se pode desconsiderar ainda quem embora o paciente alegue ser o provedor da família, certo é que sua esposa, mãe das crianças pode prestar auxílio aos cuidados dos mesmos nesse momento, de modo que, não demonstrada a impossibilidade absoluta de que os cuidados a serem dispensados aos filhos do paciente não possam ser providos por outros familiares, não há nada a alterar na decisão impugnada. Portanto, imperiosa a manutenção da prisão temporária, nos termos da decisão ora recorrida.” Logo, em razão da ausência de novos fatos aptos a modificar o entendimento anterior, deve ser prestigiado o entendimento da autoridade apontada como coatora, acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento no risco à ordem pública, ante as circunstâncias e periculosidade dos investigados, e que visa a inibir a continuidade de suas atividades ilícitas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e necessidades familiares, não interferem na manutenção da prisão temporária. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas nos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas para substituição nesse momento em que se encontram os autos. E sobre a conversão da prisão preventiva em domiciliar, cabe ressaltar que a jurisprudência deste E. Tribunal entende que somente seria possível nas hipóteses em que o paciente comprovar ser o único responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido, destaco precedente desta e. Turma Criminal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 313, INCISOS I E II, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...) 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. 9. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, necessária a comprovação de que o acusado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade. Inteligência do artigo 318, VI, parágrafo único, do CPP. (...) 11. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada. (Acórdão 1848727, 07146630420248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, impossibilitada a reforma liminar da decisão atacada. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora